Tribunal: TJDFT
Processo: 0750500-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750500-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO ONIX MULT CENTER BLOCOS A/B/C D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY LEAL CHAGAS. em face da decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na Ação Popular em curso no processo n. 0718170-16.2024.8.07.0018, movido em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e outros, na qual indeferiu a tutela provisória, ao considerar que a TERRACAP não está omissa na defesa do patrimônio público, apontando tentativas de licitação frustradas e intenção de regularização ou reintegração do imóvel. Decisão desta relatoria indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, ID 67377773. Manifestação do agravante, na qual requereu a desistência do presente agravo e renunciou ao prazo recursal, ID 67402338. Petição do agravante, na qual ratifica o pedido de desistência e requer a expedição de ofício ao Juízo de origem para informar a nulidade da decisão de ID 67377773, decorrente da falta de intimação do Ministério Público, ID 67610564. Decisão desta relatoria homologou o pedido de desistência do recurso, ID 67703711. Manifestação da agravada TERRACAP, ID 67940227, a qual informa ciência da decisão sem recurso. Despacho dessa relatoria remeteu os autos ao Ministério Público, ID 68434340. Manifestação da Procuradoria de Justiça informa ciência da decisão que homologou a desistência do recurso e oficia pelo indeferimento do pedido de declaração de nulidade da decisão do ID 67377773. Decisão desta relatoria reiterou a homologação da desistência do recurso, ID 70748736. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão que homologou o pedido de desistência, ID 70906772. Nova manifestação da Procuradoria de Justiça, na qual, toma ciência acerca da decisão que homologou o pedido de desistência do recurso, ID 70939704. Agravo interno interposto pelo embargante, ID 71341160, no qual reitera os argumentos apresentados nos embargos de declaração e requer a declaração de nulidade da decisão que homologou a desistência do recurso, bem como a reforma da decisão agravada, de modo a conceder a tutela provisória pleiteada inicialmente. Após a decisão de admissibilidade do recurso foi prolatada sentença na origem (ID 241110372, originários). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano. Neste sentido o CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, de modo que deve ser julgado prejudicado. Eventual discussão sobre tutela de urgência em face da sentença há de ser discutida em meios próprios. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 04 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)